Tribunal: STF
Processo: RE 613737
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Veja-se o voto do relator no julgamento, na parte que interessa:



    Feita essas ponderações, no caso, tenho que não há como se dar guarida ao pedido posto na inicial. Com efeito, inexiste ato ilícito praticado pelo ente estatal, porquanto a desconstituição do ato de nomeação (fl. 152), a despeito da boa-fé da recorrente quando da participação do certame, evidenciada pela prova testemunhal produzida (fls. 263/277), ocorrera em atendimento à determinação emanada pelo TCE/RS, que identificara a ocorrência de nulidade do concurso prestado pela parte requerente (fls. 58/60), que se consubstanciara em mero teste psicotécnico, em inobaservância ao disposto no artigo 37, inciso II, da CF/88, tendo sido precedida, ainda, de prévio Procedimento Administrativo.



    (...)



    É de ser ver, ainda, que a declaração de nulidade de um ato administrativo possui efeitos ex tunc. Deste modo, tem-se por invalidados os efeito decorrentes do referido ato de nomeação o que afasta, outrossim, a geração de direitos e/ou obrigações entre as partes, sem possibilidade de convalidação, de modo que tampouco poderia o MUNICÍPIO ser responsabilizado pela sua exoneração, dado que o concurso público por ela realizado violara o disposto no artigo 37, inciso II, da CF/88, questão essa já pacificada pelo TCE.



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, X, 37, § 6º, e 93, IX da Constituição. Sustenta que o recorrido deve ser condenado a indenizá-la “seja pela aplicação da responsabilidade objetiva, seja pelo agir ilícito do Recorrido que culminou na anulação do concurso público realizado pela recorrida caracterizando responsabilidade subjetiva”.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a Administração pode anular seus atos ilegais ou inconstitucionais a qualquer tempo (Súmulas 346 e 473/STF). Tal anulação não caracteriza ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, nem gera direitos (ARE 936.196 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Mais do que isso, conforme já decidiu o STF, em recurso extraordinário julgado em regime de repercussão geral, contratações de pessoal realizadas pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. São inexigíveis outras verbas, mesmo sob pretexto de reparação de danos (RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).



     Confira-se, a propósito da alegação de responsabilidade civil do Estado fundada no art. 37, § 6º, o voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki na oportunidade:



    “[...] 



    Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito.”



    Por identidade de razões, o servidor contratado por meio de concurso público flagrantemente fraudulento – e, portanto, nulo – não faz jus à percepção de indenização por dano moral. O pagamento dos vencimentos durante o período que o servidor prestou serviços impede o enriquecimento ilícito do Estado; reconhecer, porém, um direito a indenização ao servidor admitido de forma fraudulenta seria privilegiar o seu agir ilícito, admitindo, por via indireta, a produção justamente dos efeitos indesejados que o art. 37, § 2º, da Constituição pretende evitar. 



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator